Tribunal: TJDFT
Processo: 0716958-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0716958-19.2021.8.07.0000 Agravante(s) CORUJAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e Outros Agravado(s) IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e a manteve sobre o imóvel de matrícula n. 20.952 do Ofício de Imóveis da Comarca de João Pinheiro/MG. Os Agravantes sustentam a impossibilidade de penhora sobre bens de terceiros que não participaram do processo de conhecimento mesmo na hipótese de ônus hipotecário. Argumentam que o imóvel é de propriedade de Georgina Carneiro Rabelo que não participou do processo de conhecimento, tendo-lhe sido vedada a ampla defesa e o contraditório “para se discutir a legalidade da hipoteca, sua correlação e alcance em relação ao crédito cobrado, dentre outras matérias de defesa que lhe foram cerceadas”. Aludem ao Art. 515, §3o, do Código de Processo Civil, e afirmam que o Art. 835, §3o, do mesmo diploma legal, invocado pelo Juízo a quo em sua Decisão ora agravada, não se aplica ao caso por estar inserido na parte relativa às execuções extrajudiciais. Ponderam a existência de outros bens de propriedade dos Devedores indicados à penhora pela Agravada, “não havendo qualquer risco ou possibilidade de não recebimento de seu crédito”. Alegam violação ao Art. 508 do Código Civil em razão da ofensa à coisa julgada mediante a inclusão de garantidor hipotecário em fase de cumprimento de sentença. Refutam a incidência do Art. 1.419 do Código Civil, colacionam jurisprudência em abono a sua tese e requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postulam o seu provimento para que seja acolhida a alegação de nulidade da penhora do imóvel de Terceiro inscrito na Matrícula n. 20952 do Cartório de Registro de Imóveis de João Pinheiro/MG. Preparo regular à pág. 1 do ID 25969052. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. O Juízo a quo indeferiu a impugnação ofertada pela parte Agravante à determinação de penhora de bem imóvel de propriedade de pessoa estranha à lide nos seguintes termos: ... Cuida-se de impugnação à penhora do imóvel de matrícula no 20.952 do Cartório de Registro de Imóveis de João Pinheiro/MG, em que a parte executada alega que há nulidade na penhora em virtude de ter recaído sobre bem de terceira que não participou do presente processo, a sra. Georgina Carneiro Rabelo. Em resposta, o exequente alegou que a penhora é válida, tendo em vista que recai sobre o imóvel uma hipoteca para garantir a dívida do posto revendedor Corujão Derivados de Petróleo LTDA com a credora Ipiranga Produtos de Petróleo S/A. Portanto, diz que se trata de uma garantia real e que o imóvel se vinculou expressamente à relação contratual entre as partes do presente processo. É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 1.419, nas dívidas garantidas por hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. No caso em apreço, o imóvel penhorado (matrícula no 20.952 do Ofício de Imóveis da Comarca de João Pinheiro, MG – ID. 76738166) pertence à sra. Georgina Carneiro Rabelo, terceira estranha à lide. Porém, o referido imóvel foi dado em garantia hipotecária à credora Ipiranga Produtos de Petróleo S/A (R-3-20.952) e foi incluído no âmbito de abrangência da garantia a empresa Corujão Derivado de Petróleo LTDA (AV-5- 20.952). Portanto, o imóvel está sujeito ao cumprimento da obrigação decorrente do presente processo pelo vínculo real, por ter sido dado em garantia hipotecária à exequente e por ter incluído a empresa executada no âmbito da garantia. Nos termos do §3o do artigo 835 do CPC, caso o imóvel dado em garantia pertença a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Assim, não é necessário que o terceiro garantidor integre o processo de execução, bastando a sua intimação acerca da penhora efetivada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. DISPENSABILIDADE DA CITAÇÃO DOS TERCEIROS GARANTIDORES. INTIMAÇÃO SOBRE A PENHORA. I - O terceiro garantidor na hipoteca não participa da formação do contrato, sua obrigação é acessória, de garantir o pagamento, razão pela qual não possui interesse jurídico para integrar o processo de execução desde o início. II - A legitimidade do terceiro garantidor está limitada às questões jurídicas relacionadas à garantia concedida, portanto, basta sua intimação, nos moldes do art. 835, §3o, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1274775, 07128516320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação e mantenho a penhora sobre o imóvel de matrícula no 20.952 do Ofício de Imóveis da Comarca de João Pinheiro, MG. Intimem-se as partes para que informem o endereço em que a proprietária Georgina Rabelo poderá ser encontrada para intimação. Vindo o endereço, expeça-se mandado de intimação da terceira garantidora acerca da penhora realizada no imóvel de matrícula no 20.952 do Ofício de Imóveis da Comarca de João Pinheiro, MG. ... O MM. Juiz rejeitou os embargos de declaração opostos pelos Agravantes, verbis: ... No caso em apreço não há contradição interna na decisão embargada, visto que o artigo 771 do CPC deixa claro que as disposições do Livro II do Código de Processo Civil se aplicam também, no que couber, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença. Portanto, é possível utilizar o artigo 835 do CPC como base para decisão proferida no presente processo. Além do mais, a decisão embargada é clara ao dispor que é o imóvel hipotecado que está sujeito ao cumprimento da presente obrigação e não a sra. Georgina Rabelo. Trata-se de uma obrigação de direito real e não de direito pessoal. Assim, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração. Portanto, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão prolatada. Intimem-se as partes para que informem o endereço em que a proprietária Georgina Rabelo poderá ser encontrada para intimação. Vindo o endereço, expeça-se mandado de intimação da terceira garantidora acerca da penhora realizada no imóvel de matrícula no 20.952 do Ofício de Imóveis da Comarca de João Pinheiro, MG. ... A hipoteca é um direito real de garantia (Art. 1.225, inciso IX, do Código Civil) e nas dívidas por ela garantida, o bem hipotecado fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação (Art. 1.419 do Código Civil). Por força do disposto no Art. 771 do Código de Processo Civil, incide ao cumprimento provisório de sentença o disposto no Art. 835, §3o, do mesmo diploma legal: Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. No caso, não se trata de incluir Terceiro em processo na fase de cumprimento de sentença sem que tenha participado da de conhecimento, porquanto a execução não se dirige à pessoa proprietária de bem imóvel dado em garantia hipotecária à credora, ora Agravada, para assegurar o pagamento da dívida da empresa Agravante. O imóvel dado em garantia por meio de hipoteca é que está sujeito ao cumprimento da obrigação e não a sua proprietária. O vínculo é de direito real, o que difere de direito pessoal. Portanto, em sede de cognição sumária, não subsiste a alegação da parte Agravante de ofensa à coisa julgada por não ter participado a proprietária do imóvel da fase de conhecimento do processo, devendo esta ser apenas intimada da penhora para, querendo, manejar medida judicial que entender cabível com o objetivo de livrá-lo da constrição judicial. Para tanto, verifico que o Juízo a quo já determinou às partes que informem o endereço da proprietária do bem para que seja intimada da penhora realizada sobre seu imóvel. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator